Tribunal: CARF
Processo: 10675.720054/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720054/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.555 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
NATERCIA PIMENTA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720054/2011-77
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720054/2011-77

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 118 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 103 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 81 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2008 (ano-
calendário 2007), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 82 a 86, do
qual tomou ciência em 25/11/2010, que apurou crédito tributário total de R$
13.223,60.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 22.030,94, e de contribuição à previdência privada/FAPI, no valor de R$
1.931,71. Na descrição dos fatos, consta que “regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu a Intimação até a presente data”.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 25/11/2010, alegando que:
1. dedução indevida de Previdência Privada e Fapi: o valor refere-se a pagamento de
contribuição à Previdência Privada ou Fapi do contribuinte e o montante deduzido a este
título não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados;
2. dedução indevida de Despesas Médicas: o valor refere-se a despesas médicas do
próprio contribuinte.
Também consta à folha 08 a assertiva de que foi entregue em 06/08/2009,
antecipadamente, toda a documentação original da comprovação das despesas médicas e
de que não recebeu intimação em 14/06/2010. Afirmou ainda que, em 11/11/2010,
enviou novamente os documentos pedidos pela delegacia e que na impugnação mais
uma vez anexa os documentos, sendo que todo o pagamento foi efetuado em dinheiro.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 09 a 33.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de
15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para
que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Termo Circunstanciado
de fls. 87/82, ratificado pelo Despacho Decisório de fls. 93, concluindo a autoridade
lançadora que a exigência deveria ser parcialmente mantida, acatando o valor informado
a título de contribuição à previdência privada de R$ 1.931,71 e despesas médicas no
valor total de R$ 1.696,66, mantendo-se a glosa de R$ 20.334,28.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório via edital (fl. 100), a
contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Pode ser utilizado como dedução da base de cálculo do imposto de renda o valor
comprovadamente pago a título de contribuição à previdência privada/FAPI, desde que
respeitado o limite legal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720054/2011-77

Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas quando não ficou evidenciada a
efetividade dos pagamentos correspondentes, mormente quando tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2013 (e-fls. 116), o sujeito
passivo interpôs, em 28/06/2013 (e-fls. 118), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos, uma vez que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento. Ressalta que efetuou pagamentos em espécie. Concorda com a glosa das despesas
médico-hospitalares com dependentes no valor de R$1.179,28 junto à Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$19.015,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720054/2011-77

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação – Malha IRPF/2008 de 03/11/2010 (e-fls.
09) e Termo Circunstanciado de 13/11/2012 (e-fl. 87).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelos profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720054/2011-77

Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas
remanescente.
Verifica-se portanto que, apreciadas todas as provas e afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 173
DF CARF MF
Original